Tribunal: TCU
Processo: 038.527/2019-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 346/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 038.527/2019-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Abel Ferreira Modesto Filho (CPF XXX.971.248-XX); Eduardo Caldas Rebouças (CPF XXX.943.918-XX); Eumar Correa de Moraes (CPF XXX.120.248-XX); Irani Lemes de Almeida (CPF XXX.408.128-XX); Laura Felipe da Silva Alencar (CPF XXX.298.418-XX); Leonor Menis Oratti (CPF XXX.307.028-XX); Maria Assis Palma (CPF XXX.891.838-XX); Nilce Sartori Nhoato (CPF XXX.938.908-XX); Selma Salete Ferreira da Silva Garcia (CPF XXX.643.398-XX) e Volodia Cercassin (CPF XXX.859.608-XX). 1.2. Órgão: Superintendência Regional do Trabalho no Estado de São Paulo. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.